Tribunal: TJBA
Processo: 8011172-04.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011172-04.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTENOR SANTANA REIS Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pelo autor consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato de financiamento veicular. A sentença determinou a redução da taxa de juros remuneratórios de 26,71% a.a. para 21,31% a.a., correspondente à taxa média de mercado na época da contratação, mantendo a capitalização mensal e negando indenização por danos morais. 2. O contrato em questão refere-se ao financiamento do valor de R$ 29.000,00 para aquisição de veículo Fiat Siena Essence 1.6, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.027,97. II. Questão em discussão: 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a capitalização mensal dos juros deve ser afastada; (ii) saber se há direito à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) saber se a contratação de seguro caracteriza venda casada; e (iv) saber se há direito a indenização por danos morais. III. Razões de decidir: 4. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF. A taxa de juros remuneratórios foi corretamente limitada à taxa média de mercado por ser superior a esta. 5. A capitalização mensal dos juros é válida, pois foi expressamente pactuada e o contrato foi celebrado após 31/03/2000, data da vigência da MP 1.963-17/2000. A taxa anual superior ao duodécuplo da mensal comprova a pactuação expressa da capitalização. 6. A repetição de indébito deve ser simples, não em dobro, pois os valores foram cobrados com amparo em contrato que se encontrava válido até a intervenção judicial. 7. A contratação de seguro não caracteriza abusividade, pois foi realizada mediante proposta específica e destacada, sem indícios de que tenha sido condição obrigatória para o financiamento. 8. Inexistem danos morais, uma vez que não há prova de constrangimento indevido ou conduta ilícita por parte da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000. 2. A repetição de indébito em contratos bancários deve ser simples quando os valores foram cobrados com amparo em cláusulas contratuais válidas até a revisão judicial. 3. A contratação de seguro não caracteriza venda casada quando realizada mediante proposta específica e sem comprovação de obrigatoriedade." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, arts. 39, I, e 51, IV; MP nº 1.963-17/2000; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.08.2011; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8011172-04.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante ANTENOR SANTANA REIS e apelado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23